Tribunal: TJPA
Processo: 0800988-60.2024.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800988-60.2024.8.14.0008

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELADO: VALDEMAR BERNARDO DE LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS APÓS ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO FORMAL AO DETRAN. INCIDÊNCIA MITIGADA DO ART. 134 DO CTB. APLICAÇÃO DA SÚMULA 585 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará – IASEP e pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena, que, em sede de ação de obrigação de fazer cumulada com declaração de inexistência de débitos, julgou parcialmente procedente o pedido formulado por Valdemar Bernardo de Lima. O autor buscava eximir-se da responsabilidade por multas de trânsito e IPVA lançados após a venda do veículo Ford Fiesta Sedan, placa OTB-7959, ocorrida em 06/07/2017, sob o fundamento de que, embora não tenha sido realizada a comunicação formal ao DETRAN/PA, a tradição do bem foi efetivada mediante recibo de compra e venda e procuração entregue ao adquirente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ex-proprietário permanece responsável solidariamente por débitos de IPVA lançados após a venda do veículo, na ausência de comunicação formal ao DETRAN/PA; e (ii) estabelecer se a ausência dessa comunicação impede o afastamento da responsabilidade por multas de trânsito posteriores à alienação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Súmula 585 do STJ afasta a responsabilidade solidária do ex-proprietário pelo pagamento de IPVA relativo a período posterior à alienação do veículo, mesmo que ausente a comunicação de venda ao DETRAN, por se tratar de tributo de natureza real, vinculado à posse e ao uso do bem.

4.

Embora o art. 12, VII, da Lei Estadual nº 6.017/1996 e o art. 134 do CTB prevejam responsabilidade solidária do alienante pela ausência de comunicação formal, essa responsabilidade deve ser interpretada de forma restritiva e sistemática, conforme o Tema 1118/STJ, que a condiciona à omissão comprovada e à inexistência de ciência inequívoca do órgão de trânsito.

5.

A ciência da alienação por meio da citação judicial, ocorrida em 24/06/2024, supre a ausência de comunicação formal, afastando a responsabilidade do ex-proprietário por débitos posteriores, conforme entendimento consolidado do STJ e do próprio TJPA.

6.

A responsabilidade por infrações administrativas é de natureza pessoal e não pode ser transferida ao alienante após a tradição do bem, sob pena de afronta ao art. 5º, XLV, da Constituição Federal e aos princípios da boa-fé objetiva, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

7.

Restando comprovada a efetiva venda do veículo e a ausência de má-fé do autor, não subsiste o vínculo jurídico com as infrações e tributos incidentes após a alienação, ainda que a transferência não tenha sido formalizada no banco de dados do DETRAN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade solidária do ex-proprietário por débitos de IPVA posteriores à venda do veículo não subsiste, mesmo sem comunicação formal ao DETRAN, nos termos da Súmula 585 do STJ.

2.

A ciência inequívoca da alienação pelo DETRAN/PA, ainda que via citação judicial, afasta a responsabilidade do alienante por multas de trânsito lançadas após a tradição do bem.

3.

A imposição de débitos a ex-proprietário após a alienação configura enriquecimento sem causa e afronta aos princípios da razoabilidade, boa-fé objetiva e pessoalidade da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLV; CTB, art. 134; Lei Estadual nº 6.017/1996, art. 12, VII; CPC, art. 487, I; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, Súmula 585.

·

STJ, Tema 1118, REsp 1.881.788/SP.

·

TJPA, Apelação Cível nº 0801493-71.2022.8.14.0024, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 12.08.2024.

·

TJPA, Apelação Cível nº 0005845-81.2017.8.14.0024, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 11.11.2024.

·

TJMT, Apelação Cível nº 1030661-72.2019.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 30.03.2021.

·

TJSP, Apelação Cível nº 1001872-20.2016.8.26.0601, Rel. Des. Luciana Bresciani, j. 05.06.2018.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 22.01.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ e pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
, contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena, que nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaração de Inexistência de Débitos
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial deduzido por
Valdemar Bernardo de Lima
.

Historiando os fatos, Valdemar Bernardo de Lima ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou ter vendido, em 06/07/2017, o veículo FORD/FIESTA SEDAN, ano/modelo 2012/2013, placa OTB-7959, RENAVAM nº 0049733374-0, ao Sr. Wesley de Morais, ocasião em que entregou o CRV devidamente assinado e uma procuração para efetivação da transferência. Sustentou que, apesar da tradição do bem, não foi efetivada a regular transferência no DETRAN/PA, razão pela qual continuou sendo responsabilizado por multas de trânsito e cobranças de IPVA posteriores à alienação. Diante disso, requereu: (i) a baixa da propriedade do veículo; (ii) a cessação e cancelamento de cobranças fiscais e administrativas lançadas após a venda; e (iii) medidas restritivas ao veículo, como busca e apreensão, inclusive via RENAJUD.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"
III. Dispositivo

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos (CPC, art. 487, I), para:

1.

DECLARAR
que,
a partir de 06/07/2017
, são inexigíveis do autor as multas de trânsito e demais penalidades administrativas relacionadas ao veículo OTB-7959, bem como o IPVA e acréscimos posteriores à alienação, nos termos da fundamentação.

2.

DETERMINAR ao DETRAN/PA que, em 10 (dez) dias
:

2.1) registre/averbe a comunicação de venda/anotação 'alienado em 06/07/2017' no prontuário do veículo OTB-7959, com base na documentação acostada;

2.2) promova a retificação dos assentamentos, excluindo do autor as multas/penalidades lançadas após 06/07/2017, com indicação do real responsável quando identificável;

2.3) se abstenha de efetuar novas cobranças administrativas ao autor referentes ao período posterior à venda.

3.

DETERMINAR ao ESTADO DO PARÁ
(SEFA/PA) que, em igual prazo:
3.1) cancele/baixe os lançamentos de IPVA (e eventuais inscrições correlatas) posteriores a 06/07/2017 vinculados ao veículo OTB-7959 em nome do autor, nos termos da Súmula 585/STJ;
3.2) se abstenha de novas exações/inscrições em desfavor do autor, relativamente ao período posterior à alienação.

4.

JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de busca/apreensão do veículo e de restrições via RENAJUD formulado na inicial.

5.

PREJUDICAR
, por perda de objeto, a discussão sobre tutela provisória (já indeferida na fase de conhecimento).

6.

ÔNUS SUCUMBENCIAIS
: condeno DETRAN/PA e Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios fixados, para cada réu, em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo autor".

Inconformados com a sentença, o Estado do Pará e o DETRAN/PA interpuseram recurso de apelação, sustentando, inicialmente, que o indeferimento da tutela de urgência foi acertado, pois a parte autora não demonstrou ter realizado a comunicação de venda do veículo ao DETRAN, nos moldes do artigo 134 do CTB, sendo a inércia na adoção de tal providência impeditiva da responsabilização do terceiro adquirente. Argumentam que a alienação do veículo não foi devidamente formalizada, pois não houve reconhecimento de firma do comprador nos documentos apresentados, e que há inconsistência temporal entre a data da alienação e a outorga da procuração.

No mérito, os apelantes alegam que a sentença incorreu em erro ao afastar a responsabilidade solidária do apelado, ignorando que, na ausência da comunicação de venda, persiste o vínculo jurídico do antigo proprietário com os encargos incidentes sobre o veículo. Alegam que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, inclusive consolidado no julgamento do Tema 1118, é no sentido de que, havendo previsão legal específica, como a existente na legislação tributária do Estado do Pará (art. 12, VII, da Lei Estadual nº 6.017/96 e art. 48 do Decreto nº 2.703/2006), o ex-proprietário é solidariamente responsável pelo IPVA mesmo após a venda, se não houver a formal comunicação ao órgão competente.

Além disso, destacam que o STJ possui precedentes segundo os quais a responsabilidade solidária do alienante quanto a multas de trânsito somente é afastada se comprovada a comunicação da venda, o que não teria ocorrido no caso. Assim, pugnam pela total improcedência dos pedidos formulados na exordial, e, consequentemente, pela reforma integral da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido defende a manutenção da sentença, sustentando que a alienação foi devidamente comprovada por meio de documentos juntados aos autos e que a responsabilidade solidária deve ser mitigada, conforme entendimento firmado pelo STJ. Argumenta que o Estado e o DETRAN/PA tiveram ciência inequívoca da transferência a partir da citação, momento em que cessaria qualquer responsabilidade do autor. Reforça que manter a cobrança do IPVA e das multas em nome do ex-proprietário, quando já comprovada a alienação, afrontaria os princípios da razoabilidade, boa-fé objetiva e vedação ao enriquecimento sem causa. Invoca, ainda, a Súmula 585/STJ como fundamento para a exclusão da responsabilidade do autor quanto ao IPVA.

Por fim, o Ministério Público, por intermédio da 7ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se pela ausência de interesse público ou social no feito, entendendo desnecessária a sua intervenção nos autos, por tratar-se de litígio de natureza patrimonial e estritamente privada.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará e pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará - Detran.

No caso em tela, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará e pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA, insurgindo-se contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c declaração de inexistência de débitos ajuizada por Valdemar Bernardo de Lima, ex-proprietário do veículo Ford Fiesta Sedan, placa OTB-7959, que pleiteou a exclusão de multas de trânsito e débitos tributários de IPVA vinculados ao bem após a sua alienação, ocorrida em 06/07/2017.

A controvérsia posta nos autos reside na responsabilidade do ex-proprietário por encargos administrativos e tributários referentes a período posterior à transferência de posse do veículo, sem que, contudo, tenha sido realizada a comunicação formal da alienação ao DETRAN/PA, conforme determina o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

Transcreve-se o referido dispositivo legal:

Art. 134 do CTB
– "No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado, dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação."

Como se vê, a norma atribui responsabilidade solidária ao alienante que deixa de comunicar a transferência do veículo, imputando-lhe o ônus pelas infrações e penalidades supervenientes, enquanto persistir o vínculo formal junto ao órgão de trânsito.

Entretanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem interpretado esse dispositivo de forma sistemática e finalística, mitigando a sua incidência quando comprovada, por outros meios idôneos, a transferência do bem, especialmente nos casos em que o DETRAN tenha ciência inequívoca da alienação, ainda que em momento posterior, como na hipótese de citação em demanda judicial.

No mesmo sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem reiteradamente decidido que, uma vez demonstrada a venda e a ciência do DETRAN/PA por meio da citação judicial, não subsiste a responsabilidade do alienante por débitos posteriores, seja de natureza administrativa, seja de natureza tributária. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
VEÍCULO ALIENADO. COMUNICAÇÃO AO DETRAN. NÃO REALIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA. DÉBITOS ORIUNDOS DE MULTAS E NÃO PAGAMENTO DE IPVA POSTERIORES À COMUNICAÇÃO DE VENDA. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA O NOVO PROPRIETÁRIO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAIS MANTIDOS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Conforme se depreende dos autos, o autor anexou prova documental demonstrando que efetuou a comunicação de venda do veículo em 30 de agosto de 2000.

2 - Apesar do artigo 134, do CTB, estabelecer a responsabilidade solidária do anterior proprietário pelas multas de trânsito lavradas até a comunicação de venda, a norma literal deve ser relativizada quando evidenciada, como no caso dos autos, que a tradição ocorreu antes das infrações.

3 - Deste modo,
tendo restado comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após aquisição do veículo por terceiro, mesmo que não tendo ocorrido a efetiva transferência, afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário.

4 – Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08014937120228140024 21594190, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 12/08/2024, 1ª Turma de Direito Público)

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PELO PAGAMENTO DE IPVA. VENDA DE VEÍCULO NÃO COMUNICADA AO DETRAN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO DE ACORDO COM O ART. 134 DO CTB. MITIGAÇÃO PELA SÚMULA 585 DO STJ. DÉBITOS DE IPVA APÓS ALIENAÇÃO DO VEÍCULO
. NÃO HÁ INFRAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo DETRAN/PA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com tutela antecipada e danos morais, determinando transferência de veículo para o nome da nova proprietária Maria Augusta Fróes Fernandes e desonerou o autor Geraldo Silva Almeida dos débitos relativos ao IPVA e às infrações decorrentes do veículo a partir de 15/03/2007.

2. O Estado interpôs apelação aduzindo que, pela ausência de comunicação da venda ao DETRAN/PA, o ex-proprietário seria solidariamente responsável pelo pagamento dos impostos de acordo com o art. 12, incisos I e VII, da Lei Estadual nº 6.017/1996.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o antigo proprietário é responsável solidariamente pelos débitos de IPVA de veículo após sua alienação; e (ii) se a omissão de comunicação ao DETRAN/PA gera responsabilidade tributária pelo período posterior à venda. III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Súmula 585 do STJ mitiga a aplicação do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), excluindo a responsabilidade solidária do ex-proprietário pelo pagamento de IPVA referente ao período posterior à alienação do veículo, ainda que a comunicação de venda não tenha sido feita.

5. O Recurso Especial Repetitivo nº 1.881.788/SP (STJ) excepciona essa regra apenas quando há previsão expressa em legislação estadual, que possa responsabilizar o ex-proprietário pela omissão da comunicação. Todavia, essa responsabilidade não é aplicável ao caso concreto, pois os débitos de IPVA referem-se a período posterior à alienação, em conformidade com a Súmula 585 do STJ.

6. A Lei Estadual nº 6.017/1996, modificada pela Lei nº 8.867/2019, prevê a responsabilidade solidária do alienante que não comunica a venda ao DETRAN. No entanto, em observância à jurisprudência do STJ, tal responsabilidade não alcança o IPVA relativo a período posterior à venda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

A. A responsabilidade solidária do ex-proprietário por débitos de IPVA, conforme o art. 134 do CTB, não se estende a período posterior à alienação do veículo, ainda que a comunicação ao DETRAN não tenha sido realizada, nos termos da Súmula 585 do STJ.

B. A legislação estadual que prevê a responsabilidade solidária pelo IPVA não pode prevalecer para o período posterior à venda, quando amparada pela jurisprudência consolidada do STJ.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00058458120178140024 23418275, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 11/11/2024, 2ª Turma de Direito Público)

Quanto ao IPVA, importa destacar que, embora o art. 12, VII, da Lei Estadual nº 6.017/1996 estabeleça a possibilidade de responsabilidade solidária do ex-proprietário, esse entendimento deve ser harmonizado com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1118, segundo o qual:

“É constitucional a responsabilidade solidária do ex-proprietário pelo pagamento do IPVA prevista em lei estadual, desde que caracterizada a omissão no dever de comunicar a venda do veículo ao órgão de trânsito.”

Todavia, esse entendimento deve ser lido em consonância com a Súmula 585 do STJ, a qual dispõe:

Súmula 585/STJ
: “A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.”

Dessa forma, mesmo diante da previsão legal estadual, é preciso reconhecer que a obrigação tributária do IPVA possui natureza real, estando vinculada ao domínio e à posse do bem, e não meramente à titularidade formal no banco de dados do órgão de trânsito.

No caso concreto, restou incontroverso que a alienação do veículo se deu em 06/07/2017, conforme documentos acostados aos autos, incluindo o recibo de compra e venda e a procuração outorgada ao adquirente. Ademais, a citação do DETRAN/PA na presente demanda, ocorrida em 24/06/2024, operou o conhecimento inequívoco da alienação, a partir do qual cessaria, portanto, qualquer presunção de vínculo do autor com as infrações posteriores.

Não há nos autos prova de má-fé por parte do autor, tampouco de que ele continuasse a fazer uso do veículo após a alienação. Ao contrário, o conjunto probatório demonstra a efetiva transferência de posse, ainda que não regularizada perante o órgão de trânsito.

Impor ao ex-proprietário o pagamento de multas e tributos sobre bem que não mais lhe pertence seria consentir com enriquecimento sem causa do Estado, em afronta ao princípio da razoabilidade, bem como ao postulado da boa-fé objetiva, que rege as relações jurídicas e deve ser observado na interpretação das normas de direito público.

Em sentido análogo, já decidiu a jurisprudência pátria:

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –
DETRAN – MULTAS DE TRÂNSITO – INFRAÇÕES COMETIDAS APÓS A VENDA DO VEÍCULO - COMPROVAÇÃO DA VENDA E COMUNICAÇÃO AO DETRAN EM DATA ANTERIOR ÀS MULTAS
- SENTENÇA RETIFICADA.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a norma contida no art.
134
do
Código de Trânsito Brasileiro
deve ser mitigada, tendo em vista a orientação de que, havendo notícia da transferência do veículo, embora tardia, inexiste a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas em momento posterior à tradição do bem, mormente quando comprovado no sistema do órgão a comunicação da venda. Hipótese em que o autor comprovou a alienação do veículo a terceiro.
(TJ-MT
10306617220198110041
MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/03/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/04/2021)

Apelação cível – Alienação de veículo à empresa ré em 2007 – Comunicação de venda realizada pelo autor em 2008 e 2009, com bloqueio do veículo – Posterior retirada do bloqueio pelo DETRAN – Multas de trânsito de 2015 e IPVA de 2016 lançados em nome do autor – Impossibilidade – Venda já havia sido comunicada
– Danos morais devidos – Recursos desprovidos. (TJ-SP
10018722020168260601
SP
1001872-20.2016.8.26.0601
, Relator: Luciana Bresciani, Data de Julgamento: 05/06/2018, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/06/2018)

Ressalte-se, ademais, que a responsabilidade por multa de trânsito é pessoal, nos termos do art. 5º, inciso XLV, da Constituição Federal, que dispõe:

“Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido.”

Dessa maneira, é inadmissível a responsabilização de terceiro por ato infracional administrativo, ainda mais quando ausente o nexo fático e jurídico com a conduta geradora da infração.

Em suma, o entendimento esposado na sentença recorrida revela-se harmônico com o ordenamento jurídico vigente e com a jurisprudência consolidada nos tribunais superiores, mostrando-se equânime e razoável à luz dos princípios da boa-fé, da pessoalidade da pena e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença de 1º grau, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/01/2026